Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍTIMA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DO AUTOR QUE NOTICIOU NÃO TER HAVIDO CONTRATAÇÃO ALGUMA. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC), por se tratar de fortuito interno, consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro, entendimento esse firmado no Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Vítima de fraude que, malgrado não tenha contratado empréstimo perante o banco fornecedor, deve ser tratada como se consumidora fosse, por força da previsão do art. 17 do microssistema consumerista.
2. Dever de reparação dos danos causados à autora previsto no art. 927 do Código Civil. 2.1. Confirmada a ausência de contratação, pelo autor, do empréstimo bancário e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se sua condenação para obstar futuros descontos no benefício de aposentadoria do autor, porquanto as peculiaridades do caso concreto afastam a apreensão de que a instituição financeira incorrera em engano justificável. 2.2. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 2.3. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
3. Recurso do autor conhecido e provido em parte. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.